Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-42.2002.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000807-42.2002.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UBIRAJARA RANDO MADRID - CPF: 880.202.071-04 (APELANTE), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (APELADO), WADSON NICANOR PERES GUALDA - CPF: 387.690.699-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE SEVERINO (APELADO), EDIR TEODORO DIAS - CPF: 012.153.681-51 (APELADO), EDIR TEODORO DIAS - CPF: 012.153.681-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SEVERINO (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SEVERINO (APELADO), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), UBIRAJARA RANDO MADRID - CPF: 880.202.071-04 (APELADO), JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (APELANTE), WADSON NICANOR PERES GUALDA - CPF: 387.690.699-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO DO AUTOR E PREJUDICADO DO REQUERIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PERICIA GRAFOTÉCNICA – PEDIDO NÃO REITERADO EM ESPECIFICAÇÕES DE PROVAS - IRRELEVÂNCIA – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR A LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO PREJUDICADO.

Apesar da parte autora não ter reiterado o pedido de realização de perícia grafotécnica quando da especificação das provas que pretendia produzir, da análise do acervo probatório constante dos autos verifica-se que a produção da prova técnica faz-se necessária, no sentido de dirimir qualquer dúvida acerca da autenticidade dos documentos carreados aos autos pela contraparte.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por
UBIRAJARA RANDO MADRID
e outro interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ SEVERINO,
ambos

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral e Material, de n. 0000807-42.2022, ajuizada pelo ora apelante Ubirajara Rando Madrid em face de João Lopes Guerreiro e de José Severino.

A magistrada singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido João Lopes Guerreiro e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou os sucessores de José Severino:

a) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizado monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso;

b) ao reembolso no valor de R$ 18.421,54 (dezoito mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos) referente às despesas com medicamentos, cirurgia, deslocamento e alimentação, corrigidos monetariamente a contar do desembolso, pelo INPC e, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c) ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos danos estéticos, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação.

Por consequência, condenou os requeridos (sucessores de José Severino) ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que suspensa a exigibilidade por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita.

Os primeiros apelantes, sucessores de José Severino, alegam que o acidente que ocasionou os danos sofridos ao requerente se deu por culpa exclusiva deste, que conduzia a motocicleta em alta velocidade e, ainda, sem o uso de capacete, equipamento de proteção individual obrigatório.

Acrescentam que o requerente, além de conduzir a motocicleta em velocidade muito acima da permitida para o local, também efetuou manobra perigosa e proibida pela legislação de trânsito, uma vez que ao se aproximar do redutor de velocidade, passou em alta velocidade e, ainda, pelo espaço existente entre o quebra-molas e o meio-fio.

Dessa forma, aduzem que não podem ser responsabilizados pelos danos sofridos pelo requerente, haja vista que o falecido José Severino, em momento algum, contribuiu para a ocorrência do sinistro.

Afirmam que inexiste justa causa para cumulação dos danos morais com danos estéticos.

Falam que inexistem nos autos provas do dano moral assim como dos danos estéticos, razão pela qual, pugnam para que as respectivas condenações sejam afastadas ou, eventualmente, reduzidas.

Dizem que parte dos documentos referentes às despesas médicas estão desprovidos de subscrição, razão pela qual, tais valores, assim como, os percebidos pelo seguro obrigatório dpvat, devem ser deduzidos do montante da cobertura patrimonial.

Ao final, alegam que, para fins de condenação, deve ser considerada a culpa concorrente da vítima e a mínima culpa dos apelantes.

Posto isso, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões do autor apresentadas à id. de n. 182218261 – fl. 138/147.

O segundo apelante, Ubirajara Rando Madrid, inicialmente fala em cerceamento de defesa, haja vista que não foi realizada perícia grafotécnica, pela qual pretendia comprovar que, à época dos fatos, o caminhão causador do acidente pertencia ao primeiro apelado João Lopes Guerreiro.

Diz que fora arquitetada uma fraude para que o apelado João Lopes, quem de fato teria condições financeiras de reparar os danos causados, fosse excluído do polo passivo da lide.

Acrescenta que não foi intimado para manifestar depois da juntada do cartão de autógrafo do Sr. José Severino (motorista do caminhão), bem como não houve a nomeação, mesmo que de ofício, de um perito para realização da perícia técnica requerida.

Aduz que o magistrado singular deixou de apreciar o seu pedido de falsidade das assinaturas e, ainda, não levou em consideração o depoimento testemunhal de Fabio Valeiro.

Assevera que, apesar da rescisão do contrato de trabalho do Sr. José Severino, este ainda continuou prestando serviços como motorista ao primeiro requerido, Sr. João Lopes Guerreiro, razão pela qual, requer que o Sr. João também seja responsabilizado pelos danos causados por seu preposto.

Por fim, afirma que as indenizações a título de danos morais e danos estéticos foram arbitradas em valores irrisório e devem ser majoradas.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões do requerido João Lopes Guerreiro apresentadas à id. de n. 182218261 – fls. 152/172.

Sem contrarrazões dos sucessores de José Severino.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, fala inicialmente em cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada perícia grafotécnica nos documentos carreados aos autos, pela qual pretendia demonstrar a fraude da transferência de propriedade do veículo causador do sinistro, do Sr. João Lopes Guerreiro para o motorista José Severino.

Pois bem, sem maiores delongas, o reclamo merece acolhida.

É que, apesar da parte autora não ter reiterado o pedido de realização de perícia grafotécnica quando da especificação das provas que pretendia produzir, da análise do acervo probatório constante dos autos verifica-se que a produção da prova técnica faz-se necessária, no sentido de dirimir qualquer dúvida acerca da autenticidade dos documentos carreados aos autos pelo recorrido João Lopes Guerreiro (instrumento particular de compromisso de venda e compra de bem móvel e certificado de registro de veículo – autorização para transferência do veículo), a fim de atestar a sua ilegitimidade e, consequentemente, a sua irresponsabilidade pelo evento danoso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial.

Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos.
(N.U 1001008-35.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo autor para reconhecer o cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia grafotécnica e, por outra senda,
JULGO PREJUDICADO
o Apelo interposto pelos sucessores de José Severino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023